Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-59.2020.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000652-59.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALDA ROSA DE PINHO - CPF: 395.602.011-15 (RECORRENTE), LUCAS ARANTES PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.287.591-11 (ADVOGADO), EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 353.025.501-72 (ADVOGADO), ELIZ MARIA ARANTES DA SILVA BORGES - CPF: 495.685.821-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000652-59.2020.8.11.0020

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA

Recorrente(s):

ALDA ROSA DE PINHO

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE PONTE BRANCA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/06/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – MOÇÃO DE REPÚDIO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO INERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER – RETRATAÇÃO PÚBLICA – PRETENSÃO SEM AMPARO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

O caso versa sobre moção de repúdio em desfavor da Recorrente, a qual se mostrou por indevida.

A Recorrente, servidora pública, foi acusada pela Câmara Municipal de Ponte Branca de dar publicidade a projeto de lei, por meio de publicação em grupo de aplicativo de celulares (WhatsApp), ainda antes do projeto ter sido sancionado pelo Prefeito Municipal, conduta esta que, no entendimento dos parlamentares, teve o propósito de gerar discussões polêmicas em torno da legislação que tinha por objetivo majorar a verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar.

Na moção de repúdio tida por ilícita, enquadraram o ato da servidora, ora Recorrente, como conduta desrespeitosa, indecorosa, antiética e de cunho difamatório, inclusive sendo oficiado à Comissão de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, na medida em que a servidora se encontrava em referido período de avaliação.

Em recurso, pleiteia a autora a procedência da almejada obrigação de fazer inerente à retratação pública em seu favor, inclusive lhe concedendo tempo não inferior a 30 minutos para que possa utilizar a palavra na sessão da Câmara Municipal.

Pois bem.

Em se tratando de demanda no âmbito do direito privado, tem-se que é possível obter indenização em decorrência da prática de ato ilícito, a qual enseja mácula à imagem do ofendido, nos termos dos art. 186 c/c 927, ou mesmo, de forma mais específica, art. 953, todos do Código Civil, tal como assim então realizado no presente caso, quando então logrou a Recorrente em ver a parte adversa condenada no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Todavia, a obrigação de fazer inerente à imposição de retratação pública não possui qualquer respaldo legal, o que implica em sua improcedência, em respeito, inclusive, ao princípio da legalidade esculpido no art. 5, II da Constituição Federal.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. REVELIA DECRETADA. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA RÉ ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE PUBLICAÇÃO DO DECISÓRIO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. OFENSAS VERBAIS PROFERIDAS EM PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. OFENSA À HONRA. LIQUIDAÇÃO DO DANO DECORRENTE DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. ART. 953, CC. ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETRATAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO SEM AMPARO LEGAL. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1 - A apresentação, horas antes de audiência de instrução e julgamento, de atestado médico em nome da ré e com validade vencida não impede a decretação de sua revelia. No caso, o documento foi datado em 14.04.2015 (fl. 107), com a indicação de que a requerida necessitava de dois dias de repouso, não compreendendo a data da realização da audiência (16.04.2015 – fl. 109).

2 - A intervenção da ré no processo, por meio de advogado constituído, impõe a publicação dos atos subsequentes, na forma do artigo 322 do CPC. Nesse passo, havendo o ingresso do advogado antes da prolação da sentença, era necessária a publicação do ato decisório em nome do patrono da requerida no diário de justiça, o que não ocorreu. Entretanto, pelo princípio do aproveitamento dos atos processuais (pas nullité sans grief) e da economia processual, abraçados pela Lei no 9.099/95, não se declara a nulidade de qualquer ato processual sem a demonstração do efetivo prejuízo (art. 13, §1o, Lei no. 9.099/95). Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, se o recurso foi interposto, conhecido como tempestivo e devidamente processado, sem que houvesse a demonstração de qualquer prejuízo manifesto à defesa.
Preliminar de nulidade rejeitada.

3 – Propalar ofensas verbais atinge a honra objetiva e subjetiva da vítima, ensejando a indenização por dano moral, sobretudo quando são irrogadas em público e na presença de outras pessoas.

4 - Seu arbitramento do valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para a sua revisão pela instância ad quem.

5 - Incabível o pedido de retratação pública nos moldes pretendidos, por ausência de amparo legal. Nos termos do art. 953 do Código Civil, no caso de dano decorrente por ato de calúnia, difamação ou injúria, a indenização compreenderá o dano material comprado pelo ofendido. Não sendo possível sua prova, sua fixação será efetuada equitativamente pelo juiz, segundo as circunstâncias do caso concreto.

6. A retratação pública, como tal prevista no direito penal brasileiro, tem como efeito a extinção da pretensão punitiva pelo querelado (art. 143, CP). Caso se entendesse como aplicável no direito privado, seria insuscetível de cumulação com a indenização pecuniária, a considerar sua força de exclusão da pretensão de punir pelo lesado.

- Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJDFT, Apelação Cível no 20150610013078ACJ)

Saliento, o direito de resposta assegurado no art. 5o, V da CF, foi disciplinado pela Lei 13.188/2015, a qual previu o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias para ser exercido, o que não foi assim respeitado pela parte autora, o que corrobora com a improcedência em relação à obrigação de fazer então almejada.

Ora, o próprio decurso de tempo de mais de dois anos entre a sessão ordinária em que ocorreu a Moção de Repúdio e o ingresso da presente demanda, é fator que torna inócua a obrigação de fazer perquirida, não merecendo, destarte, quaisquer reparos a sentença objurgada, na medida em que se mostra por suficiente a indenização então fixada.

Assim, escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a presente demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se nos termos da ata de julgamento pela não intervenção no feito.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2021